Tribunal: TJSP
Processo: 2111452-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À prorrogação para o adimplemento DE TODOS OS TRIBUTOS ESTADUAIS – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL – PANDEMIA (COVID-19) – medIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PRETENSÃO À prorrogação para o adimplemento DE TODOS OS TRIBUTOS ESTADUAIS – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL – PANDEMIA (COVID-19) – medIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – impossibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 3. A concessão da moratória tributária, em caráter individual, depende da edição de Lei, em sentido estrito. 4. Inteligência do artigo 152 do CTN. 5. O Convênio ICMS CONFAZ no 169/17 autoriza, apenas e tão somente, a concessão de benefícios fiscais, mediante a imposição de determinadas e específicas condições. 6. Imprescindibilidade da concordância expressa do Poder Público. 7. A DD. Presidência deste C. Tribunal de Justiça, nos autos do processo no 2066138-17.2020.8.26.0000, analisou a mesma matéria jurídica, ressaltando que o atual estado de calamidade pública exige parcimônia, inclusive, do Poder Judiciário. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 9. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111452-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante IRBAS INDUSTRIA AUTOMOTIVA EIRELI, são agravados DELEGACIA
DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO e
DIRETOR DA DIRETORIA DE ARRECADAÇAO DA SECRETARIA DA
FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, RECURSO
DESPROVIDO, VENCIDO O SEGUNDO JUIZ QUE DECLARA.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E
MARCELO BERTHE.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26080
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2111452-83.2020.8.26.0000
COMARCA: São Bernardo do Campo
AGRAVANTE: Irbas Indústria Automotiva Ltda.
AGRAVADOS: Delegado da Delegacia Regional Tributária de São
Bernardo do Campo e outro
INTERESSADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Ida Inês Del Cid
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO
PRETENSÃO À
PRORROGAÇÃO PARA O ADIMPLEMENTO DE TODOS
OS TRIBUTOS ESTADUAIS EMERGÊNCIA EM SAÚDE
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL PANDEMIA
(COVID-19) MEDIDA LIMINAR INDEFERIMENTO EM
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
PRETENSÃO
RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE.
1.
Requisitos
previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não
preenchidos. 2. Ilegalidade ou irregularidade manifesta no ato
administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e
correção, não caracterizadas. 3. A concessão da moratória
tributária, em caráter individual, depende da edição de Lei, em
sentido estrito. 4. Inteligência do artigo 152 do CTN. 5. O
Convênio ICMS CONFAZ no 169/17 autoriza, apenas e tão
somente, a concessão de benefícios fiscais, mediante a
imposição de determinadas e específicas condições. 6.
Imprescindibilidade da concordância expressa do Poder
Público. 7. A DD. Presidência deste C. Tribunal de Justiça, nos
autos do processo no 2066138-17.2020.8.26.0000, analisou a
mesma matéria jurídica, ressaltando que o atual estado de
calamidade pública exige parcimônia, inclusive, do Poder
Judiciário. 8. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça. 9. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de
Jurisdição. 10. Decisão recorrida, ratificada. 11. Recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 71/74 que, nos autos do
mandado de segurança, impetrado pela pessoa jurídica, Irbas Indústria
Automotiva Ltda., contra o ato coator do Delegado da Delegacia Regional
Tributária de São Bernardo do Campo e outro, indeferiu a medida liminar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tendente ao seguinte: a) diferimento do prazo para o recolhimento de todos
os tributos estaduais; b) diferimento do prazo para o recolhimento do
ICMS e as respectivas prestações dos parcelamentos, a partir do mês de
março de 2.020; c) observância do último dia útil do terceiro mês
subsequente ao vencimento original, ou então, de todo o período de
duração do estado de calamidade pública decorrente da Pandemia
(COVID-19); d) imposição de óbice à prática de quaisquer atos de
cobrança, ou então, à exclusão dos acordos de parcelamento, sob pena de
multa.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia (COVID-19); b)
ausência da atividade comercial, em razão do estrito cumprimento do
Decreto Estadual no 64.879/20 (Fato do Príncipe); c) paralisação das
atividades dos principais clientes; d) necessidade de aplicação do Convênio
ICMS CONFAZ no 169/17; e) medidas implementadas pelo Governo
Estadual, atendendo, apenas e tão somente, as empresas inscritas no
Simples Nacional; f) necessidade de observância dos princípios pertinentes
(razoabilidade; isonomia; preservação da empresa; proteção do empego;
capacidade contributiva); g) precedentes da jurisprudência favoráveis à
respectiva tese; h) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, preparado e
tempestivo, foi processado, sem a atribuição do efeito ativo.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 31, sem interesse na lide.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte impetrante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando,
inclusive, em sede de medida liminar, o seguinte: a) diferimento do prazo
para o recolhimento de todos os tributos estaduais; b) diferimento do prazo
para o recolhimento do ICMS e as respectivas prestações dos
parcelamentos, a partir do mês de março de 2.020; c) observância do
último dia útil do terceiro mês subsequente ao vencimento original, ou
então, de todo o período de duração do estado de calamidade pública
decorrente da Pandemia (COVID-19); d) imposição de óbice à prática de
quaisquer atos de cobrança, ou então, à exclusão dos acordos de
parcelamento, sob pena de multa.
A pretensão recursal consiste na concessão da medida
excepcional, indeferida na origem.
A concessão da medida liminar em mandado de
segurança exige a coexistência dos requisitos estabelecidos no artigo 7o,
III, da Lei Federal no 12.016/09, ou seja, a relevante fundamentação do
direito alegado e o risco de ineficácia da providência postulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, o exame dos pressupostos necessários à
concessão da medida liminar está afeto ao D. Juízo a quo, cabendo a esta
instância recursal reapreciar a questão, apenas, para verificar se a decisão é
teratológica, se foi proferida com abuso de poder ou padece de ilegalidade.
Por outro lado, o ato administrativo goza da presunção
de veracidade, legitimidade e legalidade, que só pode ser elidida por meio
de comprovação idônea em sentido contrário. E, conforme a lição do
doutrinador Hely Lopes Meirelles, uma das consequências desta
presunção: “é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do
ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito
apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato
terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro; 37a Ed.; São Paulo;
Malheiros; 2011; p. 163).
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
impetrante. Isso porque, não preenchidas as exigências do artigo 7o, III, da
Lei Federal no 12.016/09.
Pois bem. É impossível verificar, neste momento
processual, a presença e a existência de ilegalidade ou irregularidade
manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de
reconhecimento e correção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se olvida, inclusive, o risco de abalo financeiro
submetido a todos os brasileiros, pessoas físicas e jurídicas, diante da
situação atual, decorrente da pandemia (COVID-19). E, à parte impetrante,
igualmente, por força da paralisação compulsória da respectiva atividade
societária e comercial, determinada mediante a edição do Decreto Estadual
no 64.881/20.
Entretanto, é inviável o acolhimento da pretensão
liminar, mesmo porque o pedido inicial implica, ainda que por via
transversa, na concessão de moratória tributária. Aliás, a terminologia
utilizada pela parte impetrante (diferimento do prazo), não descaracteriza a
natureza e a finalidade do requerimento.
De outra parte, é certo que o Convênio ICMS
CONFAZ no 169/17 estabelece as condições gerais para a concessão de
benefícios fiscais (moratória; parcelamento; ampliação de prazo para o
pagamento; remissão; anistia; transação). Porém, é imprescindível a
concordância expressa do Poder Público. Em outras palavras, o
mencionado Convênio autoriza, apenas e tão somente, a respectiva
concessão, mediante a imposição de determinadas e específicas condições.
Ademais, a concessão da moratória em caráter
individual depende da edição de Lei, em sentido estrito. Confira-se a
redação do artigo 152 do CTN:
“Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de
competência federal e às obrigações de direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade
administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode
circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de
direito público que a expedir, ou a determinada classe ou
categoria de sujeitos passivos.”
Mas não é só. É induvidosa a necessidade de
prevalência do interesse público, sobre o particular.
Com efeito. O atendimento das políticas públicas
dirigidas à saúde, máxime, no momento atual, demanda vultosos recursos.
Daí porque, a pretensão é descabida e inoportuna.
Outrossim, o DD. Presidente deste E. Tribunal de
Justiça, nos autos da Suspensão de Liminares no
2066138-17.2020.8.26.0000 (decisão proferida em 8.4.20), analisou a
mesma matéria jurídica, ressaltando que o atual estado de calamidade
pública exige parcimônia, inclusive, do Poder Judiciário. Confira-se:
“(...) No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a
eficácia suspensa porque, à luz das razões de ordem,
economia e segurança públicas, ostentam periculum in
mora inverso de densidade manifestamente superior
àquele que, aparentemente, animou o deferimento
liminar das medidas postuladas.
II. Está suficientemente configurado o risco de lesão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem
pública,
assim
entendida
como
ordem
administrativa geral, equivalente à execução dos
serviços públicos e ao devido exercício das funções da
Administração pelas autoridades constituídas (cf., STA-
AgRg 112, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 27.02.08; Pet-AgRg-
AgRg 1.890, Rel. Min. Marco Aurélio, red. ac. Min.
Carlos Velloso, j. 01.08.02; SSAgRg 846, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, j. 29.05.96; e SS-AgRg 284, Rel.
Min. Néri da Silveira, j. 11.03.91).
Isto porque decisão judicial não pode substituir o
critério
de
conveniência
e
oportunidade
da
Administração, mormente em tempos de crise e
calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de
elementos técnicos suficientes para a tomada de decisão
equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário
Nacional, correspondente que é à suspensão ou
alargamento do prazo para o cumprimento da obrigação
tributária principal, depende necessariamente de lei. É o
que dispõe o artigo 152 do Código Tributário Nacional:
(...)
Neste momento de enfrentamento de crise sanitária
mundial, considerando todos os esforços envidados
hora a hora pelo Estado, decisões isoladas, que
caracterizam redução drástica na arrecadação do
Estado, têm o potencial de promover a desorganização
administrativa, obstaculizando o pronto combate à
pandemia.
(...)
IV. A despeito da induvidosa seriedade do momento
atual, devastador e intranquilo, não há mínima
indicação de que o Estado esteja sendo omisso quanto
ao combate à pandemia de coronavírus. Por estar
munido de conhecimento técnico abalizado e deter o
controle do erário, o Estado de São Paulo, pelo Poder
Executivo, tem as melhores condições e os melhores
critérios para deliberar acerca do tema, de forma
coerente com a capacidade contributiva de cada
empresa segundo seu âmbito de atuação.
Em suma, sem que se caracterize mínima omissão, é
certo que a coordenação das ações de combate ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estado de calamidade - inclusive no que se refere a
iniciativa de propor alterações legislativas - cabe ao
Poder Executivo, que, com decisões e atos complexos,
tem aplicado política pública voltada ao combate efetivo
do mal que a todos aflige e de suas consequências
econômico-financeiras.
Ademais, não tem sentido determinar medidas da alçada
de outro poder do Estado com fundamento apenas na
discordância unilateral acerca da forma e do tempo de
agir, até porque, em momento de enfrentamento de
crise sanitária mundial, decisões isoladas têm o
potencial
de
promover
a
desorganização
administrativa. (...)” (destaques acrescidos)
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria jurídica
ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança Pedido de suspensão da exigibilidade de
créditos tributários de ICMS ou de suspensão das
prestações de parcelamento, diante da situação de
calamidade pública estabelecida pelo Decreto Estadual
no 64.879/2020
Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pretendida Irresignação da agravante O
Decreto Estadual no 64.879/2020 não suspendeu a
exigibilidade de créditos tributários, mas apenas
protestos de débitos fiscais O Convênio CONFAZ no
169/2017 tão somente autoriza o Estado de São Paulo a
dilatar o prazo de pagamento do ICMS, o que não foi
implementado pelo ente público, não cabendo ao Poder
Judiciário adotar esta medida Precedentes desta Corte,
em especial a decisão na Suspensão de Liminar e de
Sentença no 2066138-17.2020.8.26.0000 do Presidente
do TJSP
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2102712-39.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 17/07/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário de ICMS, em virtude dos impactos às
atividades econômicas decorrentes das medidas de
enfrentamento à COVID-19. Decisão de primeiro grau
que indeferiu a liminar. Manutenção. Probabilidade do
direito não evidenciada. Impossibilidade de concessão
de moratória pelo Poder Judiciário (arts. 152 e 153 do
CTN). Planejamento de socorro às empresas que deve
ser implementado pelo Poder Executivo. Possibilidade de
risco de dano reverso. Precedentes deste Tribunal e do
C. STF. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2091158-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2020; Data
de Registro: 16/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA MORATÓRIA COVID-19 Insurgência
contra decisão que indeferiu liminar que visava compelir
a autoridade coatora a conceder suspensão da exigência
de ICMS pelo prazo de 90 (noventa) dias Liminar
indeferida pelo Juízo 'a quo'
Decisão que merece
subsistir
Revisão pelo juízo de segundo grau de
deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às
hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas
ou eivadas de nulidade insanável
Hipóteses não
configuradas no presente caso
Inexistência, no
particular, da verossimilhança das alegações Ausência
de amparo legal para acolhimento da pretensão, nos
termos exigidos pelo artigo 97, inciso VI do Código
Tributário Nacional - Impossibilidade de concessão da
medida liminar Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2078042-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Registro: 13/05/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
segurança que visa à abstenção da exigência do
recolhimento de ICMS, bem como dos parcelamentos em
andamento, pelo período de 90 dias, ou até que cesse o
decreto de calamidade pública, devendo também se
abster de qualquer medida impeditiva
Liminar
indeferida
Manutenção
Medida que se insere no
âmbito de competência do Juiz de Primeiro Grau, que
levou
em
consideração
a
ausência
de
norma
autorizadora para a prorrogação do pagamento do
ICMS e a ofensa ao postulado da tripartição dos Poderes
Precedentes - R. Decisão mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2080885-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo
Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data
de Registro: 07/05/2020)
“Agravo de Instrumento
Mandado de segurança

Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia
determinar à autoridade impetrada que, em função dos
impactos econômicos da pandemia do Sars-CoV-2, se
abstivesse de exigir de qualquer valor relativo a tributos
estaduais (e dos montantes relativos a consectários
legais e parcelamentos tributários) até o término do
estado de calamidade pública Existência de medidas
administrativas voltadas a suavizar os impactos
narrados Ausência de elementos suficientes a indicar
que a pronta judicialização da matéria seja adequada em
meio a contexto mais amplo de crise não apenas
econômica, mas também sanitária Suspensão, pela E.
Presidência deste Tribunal, de liminares anteriormente
concedidas sobre o tema Recurso não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2070043-30.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, o indeferimento da medida liminar era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração, nos exatos
termos da fundamentação.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38409
Processo no 2111452-83.2020.8.26.0000
Agravante: Irbas Industria Automotiva Eireli
Agravados: Diretor da Diretoria de Arrecadação da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo (e outros)
Juiz: Ida Inês Del Cid
Comarca de São Bernardo do Campo
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;
Adotado o relatório do voto condutor, ouso
respeitosamente divergir do desfecho atribuído à pretensão nos
moldes perfilhados pelo douto Desembargador Francisco Bianco, e
o faço para dar provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação que adiante seguirá.
De fato, o Convênio ICMS no 169 do Confaz
estabelece a possibilidade de ampliação do prazo para pagamento
do imposto até o vigésimo quinto dia do mês subsequente àquele
em que tenha ocorrido o fato gerador (cláusula sexta), assim como
prevê a possibilidade de reabertura de prazo para pagamento de
imposto vencido na hipótese de ocorrência de calamidade pública
declarada por ato expresso da autoridade competente (cláusula
quinta), tal como verificada no caso dos autos1. Por sua vez, o
Convênio no 181, também do Confaz, autoriza o diferimento do
recolhimento ICMS até o último dia do terceiro mês subsequente
ao da ocorrência do fato gerador.
1 Quarentena imposta por meio do Decreto estadual no 64.881/2020, emanado pelo Sr. Governador do
Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Neste cenário, e considerando a existência de
risco de dano à agravante decorrente da paralisação forçada de
suas atividades comerciais, que prejudica diretamente a saúde
financeira da empresa, o pedido de dilação de prazo para
pagamento, nos termos do Convênio no 181 do Confaz, tem
cabimento.
Quadra ao caso, por consequência, a reforma da
r. decisão agravada, para que sejam antecipados os efeitos da
tutela, acolhendo-se o pedido de diferimento do recolhimento do
ICMS em relação às operações comerciais realizadas durante o
período da quarentena para o último dia do terceiro mês
subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores, e de
prorrogação de prazo para pagamento dos parcelamentos para o
último dia do terceiro mês subsequente ao do respectivo
vencimento, com fundamento nos Convênios no 169 e no 181 do
Confaz, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores.
Isso posto, com a devida vênia ao DD. Relator
sorteado, dá-se meu voto no sentido do provimento recursal,
nos termos expostos.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
1253810B
13
14
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
128208C7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111452-83.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.